Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700124-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: GENILSON DE SOUZA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54756164) com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SAFRA S.A. em face de GENILSON DE SOUZA PIRES ante decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0705371-08.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do Réu pelos sistemas disponíveis ao Judiciário, nos seguintes termos (ID 54756172 na origem): Indefiro o pedido do autor id 182421197 e mantenho a decisão id 168852657, pelos mesmos fundamentos, em relação a consulta nos sistemas judiciais e expedição de ofícios para localização do endereço do requerido nas Ações de Busca e Apreensões de Veículos, antes da apreensão do bem, razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais. Aguarde-se prazo de 30 (trinta) dias. Aproveite a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Não havendo resposta, intime-se o AUTOR pessoalmente, via sistema, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, para manifestação, sob pena de extinção, haja vista que o trâmite processual estará parado a mais de 30 dias, por abandono do autor. A título de esclarecimento, a respeito da intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a Lei no 11.419, 19/12/06 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências), normatiza no art. 5o que "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" e afirma no § 6o que "As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais." Esgotado o prazo, venham conclusos. O Agravante alega em suas razões que, muito embora tenha sido deferida a liminar de busca e apreensão, a diligência restou frustrada, ensejando a intimação do Agravante, que se manifestou sobre a certidão e apresentou pedido de pesquisas de endereços via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD a fim de localizar o bem objeto da lide. O juízo de origem indeferiu tal pedido, determinando que o Agravante confirmasse endereço de localização do veículo ou requeresse a conversão do feito em busca e apreensão, o que foi realizado na petição constante do ID158508057, com aditamento no ID161944299, bem como no ID 174794304. Contudo, as diligência retornaram sem sucesso. Diante disso, o Agravante requereu novamente a realização de pesquisas de endereços via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, indeferido pelo juízo de origem. O Agravante alega que a decisão agravada fere o mais sagrado princípio constitucional, do devido processo legal e o da legalidade, bem como o direito líquido e certo da Agravante, além de ferir os princípios processuais da isonomia, da lógica e economia, sendo certo que se mantida tal decisão pode o Banco Agravante sofrer prejuízos irreparáveis, sendo pacífico na doutrina e jurisprudência a realização de pesquisas. Por derradeiro, argumenta que a conversão em execução é uma faculdade processual do credor, ora recorrente, e não uma “saída” para o processo em caso de não localização do devedor ou da garantia do contrato. Requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão até o julgamento do agravo, evitando, assim, o risco de extinção do feito, além de se determinar a realização das referidas pesquisas. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão. As custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 54756166). No despacho constante do ID 54856776, intimei o Agravante a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, tendo em vista a existência de uma primeira decisão, datada de abril/2023 (ID 156868551 na origem), replicada no ID 168852657 (origem), em relação às quais não houve interposição de recurso. Na petição constante do ID 55088507, o Agravante alega que não se tratou de reiteração de pedido, tendo atendido a determinação judicial e informado o endereço nos autos, o que foi devidamente cumprido. É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Isso porque, muito embora tenha o Agravante alegado que não se trata de reiteração de pedidos, observando-se toda a tramitação do feito na origem, a partir das distintas decisões, tem-se a reiteração do pedido sem que tivesse sido impugnado, em abril de 2023, a decisão judicial que entendeu pela impossibilidade da diligência antes da apreensão, que depende do endereço (ID 15686551 na origem). O mesmo aconteceu por ocasião da decisão constante no ID 1688852657 (origem), no qual, inclusive, o juízo de origem reprisa os fundamentos originários, sendo que o Agravante se limitou, diante disso, a informar endereços para cumprimento da liminar. Diante desse movimento processual, observa-se que a decisão agravada foi proferida após a reiteração do pedido de pesquisa de endereço por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário, de modo que reprisa as anteriores manifestações do juízo de origem, não uma, mas em duas decisões anteriores. Entendo haver preclusão nesse caso, uma vez que a reiteração do pedido em face de decisão de indeferimento anteriormente exarada não reabre prazo recursal, já que, de fato, o termo inicial se dá por ocasião da primeira decisão, qual seja, em abril de 2023. Além disso, o indeferimento de pesquisa de endereços em sistemas disponíveis ao Judiciário não está entre as hipóteses que autorizam o recurso em tela, conforme art. 1.015 do CPC, tendo em vista que o tema pode ser aventado por ocasião da apreciação do recurso de apelação. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Preclusa a presente decisão, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024 14:28:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador